Tribunal: TJBA
Processo: 0000192-29.2015.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000192-29.2015.8.05.0183 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA Advogado(s): LUIZ EDUARDO DO AMOR PIMENTA APELADO: MUNICIPIO DE OLINDINA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR. CLASSIFICAÇÃO. ANÁLISE DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. O concurso público rege-se pelo princípio da vinculação ao edital, constituindo-se em verdadeira lei interna do certame, que vincula tanto a Administração quanto os candidatos. A análise de títulos em concurso público constitui ato administrativo discricionário, sujeito apenas ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Não demonstrada irregularidade concreta na classificação dos candidatos, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para reanalisar critérios técnicos de avaliação. A posterior desistência da candidata melhor classificada e consequente nomeação da apelante não retira o interesse de agir, mas confirma o acerto da classificação original. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000192-29.2015.8.05.0183, da Comarca de Olindina, sendo apelante FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA e apelado MUNICÍPIO DE OLINDINA. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .